Tribunal: TJDFT
Processo: 0709633-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0709633-85.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANILA OLIVEIRA CAVALCANTE AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 56809953) interposto por DANILA OLIVEIRA CAVALCANTE contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, nos autos do cumprimento de sentença promovido por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO BRASIL CENTRAL LTDA. – SICOOB EXECUTIVO em desfavor da agravante, deferiu parcialmente o pedido autoral de penhora e determinou o desconto do equivalente a 10% (dez por cento), abatidos os descontos compulsórios, para o pagamento do débito reivindicado. Eis o teor do r. decisório hostilizado (ID 188063229 – processo referência): A parte credora pede a penhora de até 30% da remuneração da parte devedora, que integra os quadros da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, conforme documento de ID 187899970. Argumenta que as medidas de constrição patrimonial prioritárias adotadas no curso desta ação já se esgotaram e não foram frutíferas. Acrescenta que há entendimento jurisprudencial recente no sentido de se admitir a penhora de percentual sobre a remuneração da parte devedora ou executada para o pagamento de dívida não alimentar e cujo valor não exceda aquele previsto no § 2o do art. 833 do CPC, ampliando, portanto, as exceções às regras de impenhorabilidade daquele dispositivo, desde que a quantia penhorada não afete os recursos indispensáveis à manutenção da parte devedora (ID 187899967). Juntou os informes de rendimentos da parte devedora (ID 1187899970). É o relato do necessário. Decido. O art. 833, caput, IV, e § 2o, do CPC traz as seguintes regras: “São impenhoráveis: [...] IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; [...] § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o , e no art. 529, § 3o .” No entanto, conforme a parte credora ressaltou, a jurisprudência recente do STJ tem admitido a penhora de percentual sobre a remuneração da parte devedora ou executada para o pagamento de dívida não alimentar e cujo valor não exceda aquele previsto no § 2o do art. 833 do CPC, ampliando, portanto, as exceções às regras de impenhorabilidade daquele dispositivo, desde que a quantia penhorada não afete os recursos indispensáveis à manutenção da parte devedora. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE PROVENTOS. DÉBITO RELATIVO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPENHORABILIDADE E EXCEÇÕES. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de Edição no 0 - Brasília, Documento eletrônico VDA30626698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006 Signatário(a): MINISTRO Antonio Carlos Ferreira Assinado em: 29/10/2021 22:31:44 Publicação no DJe/STJ no 3263 de 04/11/2021. Código de Controle do Documento: 4be76601-70d2-441a-8144-d73457feb119 que a exceção à impenhorabilidade prevista no § 2o do art. 833 do CPC não abarca créditos relativos a honorários advocatícios, porquanto não estão abrangidos pelo conceito de "prestação alimentícia". 2. Também é assente na Corte Especial do STJ o entendimento de que a regra geral de impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC) pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 3. No caso em apreço, o Tribunal de origem concluiu que a penhora de 5% da remuneração bruta mensal do agravante não prejudica a subsistência dele e de sua família, de forma que rever esse entendimento e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta via especial ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.886.436/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/6/2021, DJe 21/6/2021.). É evidente que a possibilidade admita pelo STJ tem caráter excepcional e deve ser adotada depois de esgotadas as tentativas prioritárias de constrição patrimonial em demanda executiva ou que esteja em fase de cumprimento, tais como a penhora de ativos financeiros, bens móveis e imóveis e da parte executada ou devedora. No caso dos autos, as medidas de constrição patrimonial prioritárias adotadas se esgotaram e não foram frutíferas. Assim, considerando as circunstâncias desta demanda, em que se comprovou que a parte devedora, matriculada em órgão público, aufere renda mensal bruta superior a R$ 12.000,00 (doze mil reais) e líquida superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) – ID 187899970 -, sendo possível, portanto, afetar um percentual dessa remuneração para garantir o pagamento da dívida reivindicada sem o sacrifício do mínimo necessário ao suprimento das necessidades básicas da parte devedora e das pessoas que possivelmente integrem sua unidade familiar, e o fato de que todas as medidas de constrição patrimonial adotadas no curso desta ação foram infrutíferas, o pedido da parte credora merece acolhimento. Ainda quanto à questão, considerando o patamar da remuneração percebida pela parte devedora e os altos índices inflacionários que vigoram na economia nacional, reduzindo o poder aquisitivo da maioria dos habitantes do território brasileiro e comprometendo seus rendimentos, considero que o percentual adequado e razoável a ser descontado da remuneração do devedor para amortização do débito é o de 10% (dez por cento). Portanto, DEFIRO o pedido de ID 187899967 e DETERMINO o desconto do equivalente a 10% (dez por cento) da remuneração bruta percebida pela devedora DANILA OLIVEIRA CAVALCANTE (CPF: 001.707.271-90) para o pagamento do débito reivindicado nesta ação, que, atualizado, totaliza o valor de R$ 8.155,21 (oito mil cento e cinquenta e cinco reais e vinte e um centavos), conforme o ID 1878999967-pág.9. Apenas os descontos compulsórios (aposentadoria e IRRF) não serão usados nos cálculos para se apurar o valor a ser descontado. Os valores descontados deverão ser depositados em conta de titularidade da parte credora, que deverá informar seus dados bancários para recebimento dos valores no prazo de 05 (cinco) dias. A inércia da parte autora será interpretada como desistência do pedido de penhora. (...) Inconformada, ressalta a recorrente que a relativização da impenhorabilidade salarial reveste-se de caráter excepcional, motivo pelo qual deve ser utilizada quando ficarem inviabilizados outros meios executórios que garantam a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto na constrição sobre os rendimentos do devedor. Aduz que a situação financeira em que se encontra apenas permite arcar com as necessidades básicas de seu lar e, caso seja mantida a decisão agravada, a própria subsistência e de sua família ficarão seriamente comprometidas. Alega ofensa aos princípios fundamentais de justiça e equidade a permissão de penhora de salário para o pagamento de dívidas que não possuem caráter alimentar. Aponta ter sido considerado exclusivamente o contracheque de dezembro de 2023, período em que recebeu férias, sem verificar os valores reais recebidos pela agravante no qual incidem descontos regulares, tais como os empréstimos que, em janeiro de 2024, perfizeram o valor de R$ 2.343,72 (dois mil, trezentos e quarenta e três reais e setenta e dois centavos), além de empréstimo de desconto diretamente em conta corrente no valor de R$ 1.575,56 (mil, quinhentos e setenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos). Colaciona arestos que reputa favoráveis à sua tese, requerendo o deferimento do efeito suspensivo ao recurso, com a suspensão imediata da ordem de penhora parcial do salário da agravante e, ao final, o provimento do recurso. É o relato do essencial. Estabelece o art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do art. 995, parágrafo único, do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Vinha defendendo em outras oportunidades a impenhorabilidade das verbas oriundas do trabalho, salvo as exceções legais. Todavia, melhor refletindo sobre o tema, resolvi alterar meu entendimento. Com efeito, o tema da penhora de percentual de salário do devedor chegou a provocar dissenso jurisprudencial junto ao colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) após a entrada em vigor do atual Código de Ritos. Votei divergindo da postura adotada por vários órgãos fracionários daquela Corte Superior. No entanto, de maneira pragmática, passei em casos pontuais a sufragar a novidade ora discutida. De fato, a Corte Especial do STJ firmou convicção de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e a de sua família, mitigando, portanto, a tese da interpretação restritiva delineada no artigo 833, IV, do CPC, que protege de forma enfática o montante salarial até o teto de cinquenta salários mínimos. Assim, atento à evolução jurisprudencial sobre a controvérsia, máxime no STJ, intérprete maior da legislação federal, hei por bem refluir no meu entendimento original sobre a matéria para admitir a constrição debatida, desde que em patamar razoável. Desse modo, considerando a jurisprudência firmada pelo STJ, não mais se sustenta o posicionamento de que proventos, vencimentos e salários são absolutamente impenhoráveis, a teor da regra geral inserta no artigo 833, IV, do CPC. A respeito da controvérsia, vale colacionar os seguintes julgados da Corte Cidadã: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284 DO STF. INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA N. 284/STF. SALÁRIO. PENHORABILIDADE. ART. 833, IV, CPC/2015. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/10/2018, REP DJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018). Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 5. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas no processo para concluir que a penhora não afeta a subsistência familiar. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1752642/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 06/05/2021) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De acordo com o entendimento da Corte Especial do STJ, a regra geral de impenhorabilidade de salários (art. 649, IV, do CPC/1973; art. 833, IV, do CPC/2015) pode ser excepcionada, ainda que para fins de satisfação de crédito não alimentar, desde que haja manutenção de percentual dessa verba capaz de guarnecer a dignidade do devedor e sua família. 2. A revisão da conclusão do Tribunal de origem (acerca da razoabilidade do percentual a ser penhorado) demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1906957/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021) Na mesma linha de raciocínio, convém reproduzir jurisprudência desta egrégia Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. DEVEDOR. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. DECISÃO REFORMADA. 1. A Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que a regra geral da impenhorabilidade das verbas previstas no art. 833, inciso IV, do CPC ("os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal") pode ser mitigada, possibilitando que, em casos excepcionais, a penhora recaia sobre a remuneração do devedor para a satisfação de crédito de natureza não alimentar, quando preservado percentual suficiente para manter a dignidade do devedor e de sua família. 2. Na hipótese, a penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos brutos do agravado, abatidos os descontos compulsórios, preserva percentual suficiente para a subsistência do devedor e de sua família, e também propicia que o credor alcance a satisfação do crédito, porquanto o valor da dívida é próximo ao do salário do devedor, que não produziu nos autos nenhuma prova que o impeça de arcar com o referido ônus. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1747106, 07075339420238070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2023, publicado no DJE: 4/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO DE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS PARA A FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE DO INC. IV DO ART. 833 DO CPC PRESENTES. I. A regra de impenhorabilidade do inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil pode ser flexibilizada quando a constrição de parte da remuneração do executado não comprometer a sua subsistência digna e de sua família. II. A penhora de percentual da remuneração do executado, ao mesmo tempo em que preserva o núcleo da impenhorabilidade e com isso prestigia o princípio da dignidade da pessoa humana, assegura a satisfação gradual do crédito do exequente em consonância com o princípio da efetividade da execução. III. O veto à constrição proclamado no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, não pode ser considerado absoluto e inexpugnável, podendo ser flexibilizado sob o farol dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade consagrados no artigo 8o do mesmo diploma legal, de maneira a compatibilizar, de modo juridicamente justo e racional, os interesses conflitantes de exequente e executado. IV. Admissão da penhora de 10% da renda do executado quando a medida não afetar sua subsistência digna e de sua família. V. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1800537, 07416605820238070000, Relator: FERNANDO HABIBE, Relator Designado: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2023, publicado no DJE: 29/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, o exame dos autos demonstra que a devedora, servidora pública distrital, aufere salário líquido correspondente a R$ 4.561,46 (quatro mil, quinhentos e sessenta e um reais e quarenta e seis centavos), conforme informações constantes do contracheque, referente ao mês de janeiro de 2024, de ID 56809954 coligido aos autos. Informa a recorrente que possui empréstimos em conta corrente, cujos descontos são de R$ 1.575,56 (mil, quinhentos e setenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos), sobejando a quantia de R$ 2.985,90 (dois mil, novecentos e oitenta e cinco reais e noventa centavos). É ainda de se considerar que a penhora salarial de 10% (dez por cento) sobre o salário bruto, abatidos os descontos compulsórios, equivale à quantia de R$ 690,52 (seiscentos e noventa reais e cinquenta e dois centavos), remanescendo no montante final o valor mensal de sobrevivência própria e familiar de R$ 2.295,38 (dois mil, duzentos e noventa e cinco reais e trinta e oito centavos). O Decreto 11.567, de 19.6.2023, estabelece que, para fins de prevenção, tratamento, conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural, o equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais). Logo, entendo, em juízo de cognição sumária, que a constrição de 10% (dez por cento) da renda da agravante, após a dedução das verbas compulsórias, não irá comprometer a sua subsistência digna ou a de sua família. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador